Tribunal: TCU
Processo: 011.543/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6557/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.543/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aramis Ramos Leite da Silva (XXX.034.164-XX); Diego Cabral de Macedo (XXX.953.664-XX); Elide Mayara da Silva Nascimento (XXX.341.244-XX); Fabiana de Castro Araujo (XXX.801.194-XX); Gemima Caline Freire da Silva Melo (XXX.776.894-XX); Joao Vitor de Araujo Cavalcante (XXX.769.304-XX); Milka Natielly da Silva Barbosa (XXX.034.664-XX); Pedro Luiz da Silva (XXX.302.354-XX); Ramilton Simplicio Santos Neto (XXX.864.884-XX); Rosival Paiva de Luna Junior (XXX.980.314-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.